Tribunal: TJDFT
Processo: 0714981-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRAMITAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. PROCESSO DE CONHECIMENTO. ART. 531, § 2o, DO CPC. DÍVIDA ALIMENTAR. PERÍODO DE RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE NO LAR MATERNO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL.
1. O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos deve ser processado nos mesmos autos do processo de conhecimento. Inteligência do art. 531, § 2o, do CPC.
2. Não se discute acerca da necessidade da regularização da capacidade postulatória diante da maioridade do alimentando, todavia o fato de o filho residir com o genitor, devedor dos alimentos quando o lar de referência era o materno, é um dificultador no cumprimento da determinação para regularização processual nos autos, uma vez que filho credor da verba alimentícia não quer ser responsável pela segregação do ascendente devedor.
3. Recurso provido.